Tribunal: TJBA
Processo: 8168327-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168327-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELISABETH DA NOBREGA COSTA CORDEIRO Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR RECONHECIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por servidora pública estadual contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança fundada em título executivo judicial, sob fundamento de ausência de interesse processual. Pretende-se o cumprimento individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito ao piso nacional do magistério. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença coletiva transitada em julgado constitui título executivo judicial apto à execução individual; (ii) saber se a autora possui legitimidade e interesse processual para promover a cobrança individual com base na referida sentença. III. Razões de decidir O art. 515, VI, do CPC reconhece expressamente o acórdão proferido em mandado de segurança coletivo como título executivo judicial. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à possibilidade de execução individual de sentença coletiva que reconhece direito individual homogêneo, desde que comprovada a condição de substituído processual e a pertinência do título à situação funcional da parte. O TJBA adota igual entendimento, reconhecendo a legitimidade de servidores, ainda que não filiados à entidade à época do ajuizamento, para executar título judicial coletivo. A documentação juntada pela autora comprova sua condição de beneficiária do título e a extensão do comando judicial à sua situação funcional, não havendo óbice ao prosseguimento da ação de cobrança. Os documentos apresentados, como histórico funcional e contracheques, autorizam o recebimento da petição inicial, sendo eventual impugnação de cálculos matéria de fase posterior. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8168327-45.2023.8.05.0001, em que figura como apelante Elisabeth da Nobrega Costa Cordeiro, e como apelado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante explanadas. MM-02